Tribunal: TJPA
Processo: 0031434-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031434-30.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIANE PALHETA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE.

ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM PARTE A APELAÇÃO DO EMBARGANTE
. OMISSÃO QUANTO
ÀS PARCELAS DO
ABONO SALARIAL E DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA
. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PONTO.
ABONO SALARIAL.
VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. FALECIMENTO DO SERVIDOR POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÃO GRATIFICADA.
VANTAGEM PREVISTA
no REVOGADO
ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94.
DIREITO À INCORPORAÇÃO ATÉ
A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR 39/2002. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
À UNANIMIDADE.

1-
Acórdão que conheceu

em parte a Apelação para negar-lhe provimento, bem como, conheceu e deu parcial provimento ao Reexame Necessário, para julgar procedente o pedido, concedendo a revisão da pensão por morte nos termos do art. 40, §7º da CF/88 alterada pela EC 41/03, bem como, para fixar os consectários legais.

2-

A questão em análise reside em verificar se houve omissão ou contradição no Acórdão impugnado, quanto às parcelas transitórias de abono salarial e gratificação pelo exercício de cargo de confiança, uma vez que seriam os valores referentes a essas prestações que estariam sendo pleiteadas pela Embargada.

3-
Verificando o Acórdão recorrido, observa-se a ocorrência de erro material em conhecer apenas em parte da apelação do ora Embargante e em decorrência incide em omissão quanto às parcelas do
abono salarial e da gratificação pelo exercício de cargo de confiança
considerar, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

4-
Abono Salarial.
O Decreto Estadual nº
2.839/98 concedeu
abono salarial aos servidores integrantes
das categorias funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, estabelecendo que não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor (art. 1º e art. 6º do Decreto
nº
2.839/98).

5-O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos

Decretos Estaduais nº 2.219/97

e nº 2.836/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

6- Referido entendimento coaduna-se ao caso dos autos, podendo-se considerar as mesmas razões de decidir adotadas aos Decretos que instituiu o abono aos militares, ante o
caráter transitório e a situação específica dos servidores se encontravam naquele momento no Estado.

7- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque possui natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.

8-
Gratificação pelo exercício de cargo de confiança
. Vantagem prevista no já revogado
art. 130 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, Lei nº 5.810/94.

9-Com o advento da
Lei Complementar nº 044/2003,
que alterou a
Lei Complementar nº 039/2002, a qual institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, houve a revogação do art. 130 da Lei nº 5.810/94.

10-Dessa forma, o
direito à incorporação da gratificação por desempenho de função gratificada na pensão por morte restringe-se ao período que antecede a publicação da Lei Complementar 44/2003 na forma prevista no §2º do art. 94 da Lei Complementar 39/2002, não fazendo jus
a incorporação de percentual referente a cargos comissionados exercidos posteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº 44/2003.

11-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos,
para reconhecer
a ocorrência de omissão quanto às parcelas do
abono salarial e da gratificação pelo exercício de cargo de confiança, bem como, para dar PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE, , excluindo expressamente da condenação a incorporação da gratificação pelo exercício de cargo de confiança referente ao período

posterior
a publicação da Lei Complementar 44/2003 na forma prevista no §2º do art. 94 da Lei Complementar 39/2002
e, excluir
a parcela de abono salarial
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ACOLHER dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação
(processo nº
0031434-30.2011.8.14.0301
) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra
ROSIANE PALHETA SILVA,

para suprir suposto vício no Acórdão (1728)
,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
2273276)
:

(...) A
nte o exposto, CONHEÇO EM PARTE A APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, para julgar procedente o pedido, concedendo a revisão da pensão por morte nos termos do art. 40, §7º da CF/88 alterada pela EC 41/03, bem como para fixar os consectários legais, nos termos da fundamentação.
(...)

Em suas razões
(Id
2371920
), o Embargante aleg
a a existência de omissão ou contradição no julgado quanto à
questão das parcelas transitórias (abono salarial e gratificação pelo exercício de cargo de confiança), uma vez que seriam os valores referentes a essas prestações que estariam sendo pleiteadas pela Embargada.

Aduz que existe omissão no Acórdão ao não se pronunciar acerca do direito da Embargada às referidas parcelas, sustentando, ainda, que caso persista o entendimento de que essas parcelas não são objeto da lide, haveria contradição no Acórdão, ao condenar este Instituto a realizar o pagamento de pensão exatamente nos mesmos parâmetros que já vinha fazendo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que seja sanada a omissão ou contradição apontada, com a consequente reforma do julgado e denegação dos pedidos da Embargada.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id
2391247
), defendendo a inexistência de vício no julgado e requerendo o não provimento dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão ou contradição no Acórdão impugnado, quanto às parcelas transitórias de abono salarial e gratificação pelo exercício de cargo de confiança, uma vez que seriam os valores referentes a essas prestações que estariam sendo pleiteadas pela Embargada.

Inicialmente, passo a analisar se houve omissão na decisão impugnada.

Segundo o Embargante, a decisão embargada seria omissa ao
não se pronunciar acerca do direito da Embargada às parcelas de abono salarial e gratificação pelo exercício de cargo de confiança, sustentando, ainda, que caso persista o entendimento de que essas parcelas não são objeto da lide, haveria contradição no Acórdão, ao condenar este Instituto a realizar o pagamento de pensão exatamente nos mesmos parâmetros que já vinha fazendo.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se a ocorrência de erro material em conhecer apenas em parte da apelação do ora Embargante e em decorrência incide em omissão quanto às parcelas do
abono salarial e da gratificação pelo exercício de cargo de confiança
considerar, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

Por ocasião da análise do reexame necessário, a 1
ª Turma de Direito Público, reconheceu o direito da Apelada, ora Embargada
, à percepção

de
pensão por morte correspondente ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento do ex-segurado, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, uma vez que o ex-servidor faleceu quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, II, da Constituição Federal de 1988
, senão vejamos o trecho do voto abaixo transcrito:

(...)

No caso em questão, o ex-servidor – MAURO TADEU GOMES MARQUES, faleceu em 20.06.2008 (Id 1324651 - Pág. 23), portanto, quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, da Constituição Federal de 1988 que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, senão vejamos:

(...)

Contudo, é cediço
que o Decreto Estadual nº
2.839/98 concedeu
abono salarial aos servidores integrantes
das categorias
funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, estabelecendo que não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor, consoante art. 1º e art. 6º do Decreto retromencionado, senão vejamos:

Art. 1º - Fica concedido abono salarial aos servidores integrantes das categorias funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, de acordo com os valores distribuídos entre as diversas categorias e níveis salariais, conforme consta das tabelas anexas a este Decreto.

(...)

Art. 6º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Impende observar que os Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.836/98 que concedem o abono salarial aos policiais civis e militares, foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos recursos ordinários interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a Corte Superior pacificado o entendimento quanto a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido, circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a
vontade expressa na norma.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no RMS nº 26.664-PA, julgado em 07.11.2011 e publicado em 09.11.20011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

[...]. Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por esta desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim e caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. [...]

Este posicionamento já era adotado pelo STJ em sua jurisprudência mais remota, permanecendo inalterado ao longo dos anos. Senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido
. (RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 -
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente
(ROMS nº 15.066/PA).3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377) – Grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, II, "b", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado, fl. 96: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - POLICIAIS CIVIS, MILITARES E BOMBEIROS - ABONO - EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS - DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO WRIT EM VIRTUDE DA CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO - ESTANDO CLARO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 2.219/97 O CARÁTER EMERGENCIAL E CONSEQUENTEMENTE TRANSITÓRIO DO ABONO CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES, CIVIS E BOMBEIROS MILITARES, IMPOSSÍVEL SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO IMPETRANTE QUANDO ESTE PASSOU PARA A RESERVA. INAPLICÁVEL AO IMPETRANTE A REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98, HAJA VISTA TER OCORRIDO A SUA APOSENTADORIA EM 05.06.2006, DATA BEM POSTERIOR À PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003, QUE ALTEROU AQUELE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Sustenta o recorrente, Major da Polícia Militar do Pará transferido para a reserva remunerada, fazer jus ao recebimento do abono salarial que recebia quando estava na ativa, pois incorporado à sua remuneração. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 141-144), assim resumido o parecer: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. INCORPORAÇÃO. 1 - Impossível a incorporação do abono salarial (Decreto Estadual nº 2.219/97, alterado pelo Decreto 2.836/98) aos vencimentos do impetrante, policial militar, visto tratar-se de vantagem de natureza transitória. Precedentes. 2 - Parecer pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A irresignação não merece ser abrigada.
De efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012) – Grifo nosso

Em consonância ao entendimento sedimentado pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência pela impossibilidade da incorporação do abono aos proventos da inatividade:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1-
O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. 2- As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 3-Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça
.

4- Reexame Necessário conhecido e sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03187630-60, 178.694, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-02) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGUANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO -
INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares. 1.1 - Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide. 1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade.

Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento.

2-
Mérito. O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido.
(2015.04767519-08, 154.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-16) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL PARA MILITARES INATIVOS. NÃO CONFIGURADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO RECEBIDA EM DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. 1- A apelação deve ser recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, pois, o presente caso está inserido na vedação disposta no §3º do art. 14 c/c § 2º do art. 7º, ambos da lei do Mandado de Segurança. Por conseguinte, a execução provisória da concessão do
mandamus
não é possível já que a condenação de pagamento dos valores não pode produzir efeitos, senão após o trânsito em julgado da sentença.

2-
O abono instituído pelo Decreto 2.219/97 não é vantagem pecuniária de caráter permanente, mas sim transitório e deve ser concedido, exclusivamente, aos policiais em atividade. Logo, não configura direito líquido e certo a incorporação do abono salarial aos proventos dos agravantes, militares inativos
.

2- Recurso conhecido e improvido. (2015.04669863-36, 154.408, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, publicado em 2015-12-10) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. REEXAME CONHECIDO PARA AFASTAR O VALOR DO BENEFÍCIO CONCEDIDO CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL.

I- o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

II-
Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

III- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.
IV- Reexame conhecido para afastar o valor do benefício concedido correspondente ao abono salarial.

2017.03404813-60, 179.085, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, publicado em Não Informado (a)) – Grifo nosso

Referido entendimento coaduna-se ao caso dos autos, podendo-se considerar as mesmas razões de decidir adotadas aos Decretos que instituiu o abono aos militares, ante o
caráter transitório e a situação específica dos servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Em relação à
gratificação pelo exercício de cargo de confiança, i
mpende registrar, que Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, Lei nº 5.810/94, em seu art. 130, dispunha que:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2º O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º. Vetado

§ 4º. Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Por sua vez,
com o advento da
Lei Complementar nº 044/2003,
que alterou a
Lei Complementar nº 039/2002, a qual institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, houve a revogação do dispositivo supra.

Dessa forma, estabelece o art. 94
da Lei Complementar nº 039/2002,

in verbis
:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funcões até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

§ 2º
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)
– Grifo nosso

§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. (NR LC44/2003)

Depreende-se do dispositivo acima citado que
o direito à incorporação da gratificação por desempenho de função gratificada na pensão por morte restringe-se ao período que antecede a publicação da Lei Complementar 44/2003 na forma prevista no §2º do art. 94 da Lei Complementar 39/2002, não fazendo jus
a incorporação de percentual referente a cargos comissionados exercidos posteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº 44/2003.

A questão já fora apreciada pelo STJ que assentou o entendimento sobre o direito à incorporação do adicional, senão vejamos:

(...) Com efeito,
a incorporação pretendida pelo ora Recorrente encontrava-se disciplinada no artigo 130 da Lei Estadual nº 5.810/94, até sua ulterior revogação pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23/01/2003 (que alterou a Lei Complementar Estadual nº 39/2002)
, e assim dispunha, litteris :

(...)

Conforme se extrai da leitura do artigo supra transcrito, o ora Recorrente faria jus à incorporação de 20% (vinte por cento) da gratificação pelo exercício do cargo de Diretor até a edição da aludida LC Estadual que extinguiu o direito às incorporações de gratificações por exercício de cargo ou função de confiança.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seu artigo 94, cuidou de resguardar o direito adquirido ao adicional referente às incorporações alcançadas até aquele momento.

Ou seja, a partir de 2003, o ora Recorrente não tem direito ao chamado adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, referente ao período em que se manteve na função após a edição da LC Estadual nº 44/2003, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior.

(...)

Ante o exposto, não configurado o direito líquido e certo da parte impetrante, com fulcro no artigo 34, inciso XVIII, alínea "b", do RI/STJ, c/c a Súmula 568 deste STJ,
nego provimento
ao recurso ordinário em mandado de segurança.

(STJ - RMS: 50811 PA 2016/0106195-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 01/02/2017) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. LEI Nº 5.810/94
. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil não subsiste, tendo em vista que o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. 2. Com o advento da Lei Estadual n.º 5.810/94, foi restaurado no ordenamento jurídico paraense o direito dos servidores à incorporação de funções gratificadas e cargos em comissão, na forma de adicional, direito esse que estava suprimido desde a edição da Lei Estadual n.º 5.378, de 15 de julho de 1987. 3. A Lei n.º 5.810/94 não possui eficácia retroativa, não havendo, portanto, direito à incorporação de função correspondente ao período de 01 de julho de 1991 a 23 de janeiro de 1994, pleiteado pelo Recorrido, em razão da inexistência de amparo legal, à época, para tal pretensão. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido

(STJ - REsp: 711655 PA 2004/0179337-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/03/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 20090420 --> DJe 20/04/2009)
– Grifo nosso

Deste modo,
visto que a incorporação da comissão em relação ao período posterior à revogação do art. 130 da Lei 5.810/94, não se incorpora à remuneração.

Neste sentido tem siso o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO ? DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ?INCORPORAÇÃO.
FUNÇÃO GRATIFICADA. SECRETÁRIA DE JUIZADO IMPOSSIBILIDADE- INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO RECORRENTE - IMPROCEDENTE POR SE TRATAR DE VERBA QUE APRESENTA CARÁTER TEMPORÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002
? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2015.02301849-89, 147.840, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-06-24, Publicado em 2015-07-01) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGOS DE CONFIANÇA OU FUNÇÃO GRATIFICADA POR MAIS DE UM ANO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
O servidor público estadual que exercer cargo de confiança ou função gratificada por mais de um ano, antes da EC 20/98, fará juz à incorporação de 10% (dez por cento) por cada ano findo antes deste termo final, até o limite de 100% (cem por cento), caso completados 10 (dez) anos ainda na vigência da lei tacitamente revogada. Inteligência dos arts. 130 e 114, da Lei nº 5810/94
;

2. Segundo o princípio da legalidade administrativa, que deve limitar todo o trato da coisa pública - art. 37, caput da Constituição Federal - a Administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJPA,
2017.05362704-28, 184.989, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10) – Grifo nosso

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94.

POSTERIOR POSSE EM CARGO EFETIVO NO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

O recorrente pleiteia a incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão, com base no art. 130 da Lei nº 5.810/94, alegando direito adquirido. II

De fato, restou comprovado que o servidor esteve no exercício de cargos comissionados no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Município (Chefe de Gabinete e Assessor Técnico de Informática), durante o período de 10/04/1995 a 01/08/2006, antes de ter sido aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de provimento efetivo de analista judiciário no TJE/PA em 31/10/06.

II

O art.130 da Lei nº 5.810/94 (revogado pela Lei Complementar nº 44/2003) se vale da terminologia servidor, sem estabelecer qualquer distinção acerca da natureza do vínculo existente com a administração pública. Ora, a previsão legal antes existente não comportava nenhuma exceção, não sendo dado ao intérprete a faculdade de criar distinções que não figuram na lei. Outrossim, é válido esclarecer que a expressão servidor público engloba todos os que ocupam cargos públicos, sejam efetivos, sejam em comissão.

III

Destarte, é evidente que o ora pleiteante preencheu

todos os requisitos legais para a incorporação de adicional por exercício de cargo em comissão no intervalo de 10/04/1995 até a data da revogação da lei que lhe conferia tal direito
, sendo-lhe devido a incorporação de 70% (setenta por cento) a ser calculado sobre a remuneração do cargo comissionado, a partir do requerimento administrativo formulado neste Tribunal de Justiça. IV Recurso administrativo conhecido e provido.

ACÓRDÃO ENCAMINHADO PARA REPUBLICAÇÃO.

(TJPA, 2011.02968586-20, 95.766, Rel. MARIA RITA LIMA XAVIER, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2011-02-23, Publicado em 2011-03-30) – Grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015:

Art.
1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
para reconhecer
a ocorrência de omissão quanto às parcelas do
abono salarial e da gratificação pelo exercício de cargo de confiança, bem como, para dar PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE, excluindo expressamente da condenação a incorporação da gratificação pelo exercício de cargo de confiança referente ao período
posterior a publicação da Lei Complementar 44/2003 na forma prevista no §2º do art. 94 da Lei Complementar 39/2002 e, excluir
a parcela de abono salarial,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2021